Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Processo : 0700867-45.2021.8.07.0001 DESPACHO À apelante LIDIA MARIA ALBUQUERQUE NUNES DE OLIVEIRA sobre o ACORDO noticiado nos autos pela parte FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (id. 35634910). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator